Tribunal: TJES
Processo: 5009085-78.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009085-78.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRA GUIMARAES
RECORRIDO: PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE RESIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SERVIÇO PRESTADO DE FORMA SATISFATÓRIA. AUSÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO CONTRAPOSTO DE CONDENAÇÃO DA AUTORA NO PAGAMENTO DO PREÇO AJUSTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1)
. Alega a autora que contratou o réu para executar serviço de pintura em sua residência, mas houve descumprimento contratual, posto que o requerido não finalizou os serviços de forma satisfatória. Relata que precisou contratar outro profissional para finalizar os serviços. Requer condenação do requerido no pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$4.602,40 e de indenização por danos morais em R$5.000,00.

(2)
. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais e procedente o pedido contraposto de condenação da autora no pagamento do restante do valor ajustado, razão pela qual a autora manejou recurso inominado. Em contrarrazões, o réu pugna seja mantida incólume a sentença proferida.

(3)
.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, nos moldes do art. 46 da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).

(4)
. As fotografias juntadas pela própria autora comprovam que o serviço foi prestado de forma satisfatória. O descontentamento da requerente não se dá em razão de falhas na prestação de serviços, mas sim em expectativas infundadas quanto ao resultado. Neste sentido, cabe transcrever trecho elucidativo da sentença, que utilizo como fundamento para mantê-la: “
Da análise dos vídeos carreados aos autos não se vislumbra mal acabamento que caracterize falha na prestação dos serviços. Verifico, pois, mínimos detalhes consequentes do tipo do serviço realizado, como a título de exemplo, sujidades de tinta nos vidros das janelas. A insatisfação externada pela autora revela sua opinião pessoal de perfeição do serviço que é impossível de atingir com o trabalho manual
”.

(5)
. Não bastasse, a autora apresenta mais provas em conflito com sua narrativa. Os contratos anexados sob id. 8784519 e 8784522 são diversos, e não complementares, como defendido no recurso inominado.

(6)
. Assim, não há dano material suportado pela requerente. Ao contrário, há dívida relativa aos valores ajustados pelos serviços, pois é incontroverso que não houve o pagamento integral. Também não vislumbro dano moral em decorrência do desentendimento havido entre as partes. Só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.

(7).
Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

(8).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte autora/recorrente nas custas processuais, assim como no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fica fixado em 10% sobre “o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.”
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)